Tribunal: STF
Processo: HC 101751
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
PRISÃO PROVISÓRIA – EXCESSO DE PRAZO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA. Para verificar o excesso de prazo da prisão provisória, deve-se considerar o intervalo de tempo entre a ordem da qual resultou a custódia e a formação de culpa. A sentença de pronúncia, ante o princípio da legalidade a nortear o Direito Penal, não possui eficácia interruptiva quanto ao citado excesso.